Tribunal: TJDFT
Processo: 0743410-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743410-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: IVO LOPES RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DA RESERVA MATEMÁTICA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença dever observar os estritos limites do objeto reconhecido no título judicial, não sendo procedente impugnação para agregar matérias não tratadas na sentença. 2. Se a compensação do valor pago referente à Diferença da Reserva Matemática (DRM) não foi objeto de análise na fase de conhecimento da demanda originária, não cabe trazer essa discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que tal quantia seja decotada do débito, sob pena de violação à coisa julgada, por se tratar de matéria manifestamente estranha ao título judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884, 885, 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que os cálculos periciais apresentam equívocos, por não terem compensado os valores percebidos como “Renda por Desligamento do Plano”, que tem por base o valor “Diferença de Reserva Matemática – DRM”, o qual, por sua vez, tem origem na diferença entre a Reserva de Poupança e a Reserva Matemática. Pontua que a majoração do valor da Reserva de Poupança, em virtude de modificações dos índices de atualização, altera a diferença entre a Reserva de Poupança e a Reserva Matemática e repercute no valor da DRM. Ressalta que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Também não deve subir o apelo especial no que tange à suposta afronta aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 24133410): (...) Na hipótese, foi deferido perícia para apurar a existência de eventual saldo remanescente do débito. A executada-agravante contrapõe-se à homologação do laudo pericial, por considerá-lo equivocado, visto que não foram compensados os valores percebidos pelo agravado como “Renda por Desligamento do Plano”. Acontece que essa matéria não foi tratada no título judicial em execução. Com efeito, por inovação recursal, a matéria relacionada com a Diferença de Reserva Matemática trazida pela agravante na ocasião da apelação não foi conhecida, senão vejamos trecho do voto, para a devida compreensão (...). Nesse sentido, se a compensação do valor pago referente à Diferença da Reserva Matemática (DRM) não foi objeto de análise na fase de conhecimento da demanda originária, não cabe trazer essa discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, afim de que tal quantia seja decotada do débito, sob pena de violação à coisa julgada, por se tratar de matéria manifestamente estranha ao título judicial. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028